Tribunal: CARF
Processo: 10945.900118/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900118/2017-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade local possa especificar e quantificar, de maneira
detalhada e objetiva, cada um dos créditos em questão neste processo que possam estar
relacionados com as ações judiciais movidas pela contribuinte, além de fornecer uma cópia
completa dos processos judiciais mencionados neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
O processo em questão aborda uma Manifestação de Inconformidade contra um
Despacho Decisório que reconheceu parcialmente um direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento – PER no 04838.68514.271115.1.1.19-2510 de crédito de Cofins com incidência
não-cumulativa no montante de R$ 7.296.089,73, relativo ao 3o trimestre de 2015.
A Autoridade fiscal informa que a ação fiscal foi realizada em conformidade com
o Registro de Procedimento Fiscal – RPF Fiscalização n° 09.1.06.00-2017-00050-5, que teve
como escopo a análise dos pedidos de ressarcimento (PER) e das declarações de compensação
(DCOMP) vinculados aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apurados nos anos de 2014 e 2015. Essa análise foi
iniciada em razão de uma liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 5012243-
57.2015.4.04.7002/PR.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900118/2017-80
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900118/2017-80

Foram identificadas divergências nos percentuais aplicados no rateio dos créditos,
devido às diferenças entre receitas tributadas e não tributadas no mercado interno, e receitas de
exportação. Posteriormente, realizou-se uma análise minuciosa, rubrica por rubrica, dos valores
de crédito utilizados pela Interessada e seu impacto no valor do ressarcimento.
1. Bens para Revenda: A verificação revelou que a interessada apurou crédito
básico sobre a entrada de bens para revenda fornecidos pelas cooperativas associadas, o que foi
considerado indevido e, portanto, glosado.
2. Bens Utilizados como Insumos: Houve apuração de crédito básico sobre a
aquisição de insumos fornecidos pelas cooperativas associadas, o que também foi considerado
indevido e glosado. Além disso, foram glosados os créditos sobre a aquisição de produtos que
não correspondem ao conceito de insumo.
3. Serviços Utilizados como Insumos: Créditos básicos foram apurados sobre
operações que não ensejam tal direito, e houve ainda a constatação de apropriação de créditos em
duplicidade, os quais foram glosados.
4. Despesas de Energia Elétrica, Aluguéis e Outros: Foram glosados créditos
sobre valores que não se caracterizam como energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, bem como despesas de aluguéis e outros encargos indevidos.
5. Despesas de Frete em Operações Diversas: Houve glosa de créditos sobre
despesas de fretes em diversas operações, incluindo aquisições de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições, operações de pessoas físicas, operações fiscais indeterminadas,
transferências, remessas para depósito fechado ou armazém geral, devoluções, remessas em
bonificação, doação ou brinde.
6. Importação: A compensação ou ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de operações de importação restringe-se aos bens e
serviços vinculados às receitas não tributadas no mercado interno.
7. Créditos Presumidos: Houve análise detalhada dos créditos presumidos de
origens distintas, com glosa de valores indevidamente apurados.
8. Devoluções de Vendas: Foram glosados créditos referentes a devoluções de
vendas que não se enquadravam nos critérios legais para apuração de créditos.
9. Ativo Imobilizado: Foram aplicadas glosas em diversas situações, incluindo
encargos excedentes, máquinas ou equipamentos não utilizados diretamente na produção de
bens, ICMS como dispêndio integrante do custo de aquisição, entre outros.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de
R$ 788.870,64. Após a cientificação da interessada em 19/07/2018, esta apresentou, em
17/08/2018, a Manifestação de Inconformidade, onde contestou as glosas efetuadas pela
fiscalização. A seguir, são apresentados os principais pontos levantados na Manifestação:
1. Bens utilizados como insumos: A fiscalização entendeu que os bens utilizados
como insumos não geram direito aos créditos, porém, a requerente argumenta que tais itens são
indispensáveis ao processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900118/2017-80

2. Serviços utilizados como insumos: A fiscalização não considerou como
insumos diversos serviços, mas a requerente defende que tais serviços são essenciais e
diretamente relacionados ao processo produtivo, devendo ser reconhecidos como insumos.
3. Energia Elétrica: A fiscalização excluiu encargos incidentes sobre as faturas
de energia elétrica, mas a requerente argumenta que tais encargos são essenciais para o consumo
de energia e devem ser considerados na apuração de créditos.
4. Despesas de fretes em operações de compra e venda: A fiscalização glosou
os créditos relacionados a despesas de fretes, mas a requerente argumenta que tais despesas são
indispensáveis ao processo produtivo e devem ser reconhecidas como insumos.
5. Bens do ativo imobilizado: A fiscalização glosou os créditos relacionados a
bens do ativo imobilizado, mas a requerente argumenta que tais bens são passíveis de crédito
conforme legislação vigente.
6. Crédito Presumido – Suíno: A fiscalização discordou da base de cálculo do
crédito presumido, enquanto a requerente argumenta que tem direito ao crédito presumido
previsto em lei.
A requerente solicita que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida para
reformar o Despacho Decisório em análise, revertendo as glosas efetuadas. Ao longo da
Manifestação de Inconformidade, são citadas decisões do CARF e decisões judiciais para
embasar as alegações.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da recorrente, para garantir parte do direito ao crédito pleiteado.
Inconformada com a r. decisão acima mencionada a recorrente interpôs o recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisites de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Como relatado o presente processo trata de direito creditório pleiteado no Pedido
de Ressarcimento – PER no 04838.68514.271115.1.1.19-2510 de crédito de Cofins com
incidência não-cumulativa no montante de R$ 7.296.089,73, relativo ao 3o trimestre de 2015.
Ainda conforme o relato, a análise foi iniciada em razão de uma liminar concedida
nos autos do Mandado de Segurança no 5012243-57.2015.4.04.7002/PR, que abarca inumeros
pedidos de ressarcimento semelhantes guardando diferenças no que diz respeito ao período de
apuração e valores.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900118/2017-80

Ressalta que no processo ainda há a indicação de outro processo judicial, além de
emissão de ordens bancárias, determinando o depósito de valores en favor da recorrente Frimesa,
relacionados aos créditos discutidos no presente processo.
Por derradeiro, temos ainda a indicação de novo procedimento judicial, agora de
n. 5008320-09.2018.4.04.7005, determinando a atualização monetária dos créditos pela taxa
SELIC, bem como a abstenção de compensação de ofício por parte do Fisco Federal. (e-fls
1387).
Neste contexto, é altamente provável que haja uma sobreposição entre as bases
das ações judiciais instauradas pela contribuinte e os argumentos apresentados no recurso.
Seguindo o princípio de jurisdição unificada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, é incumbência do Poder Judiciário emitir uma decisão definitiva, inclusive
em assuntos de natureza administrativa, impedindo qualquer efeito decorrente de uma eventual
decisão administrativa divergente em mérito.
O alcance dessa sobreposição deve ser objetivamente definido, sendo reconhecida
somente quando o objeto do processo administrativo coincide verdadeiramente com o da via
judicial, com a exigência fundamental da tríplice identidade entre as demandas - mesmas partes,
causa de ação e pedido. Somente quando não há uma identidade total, questões distintas podem
ser analisadas pelo julgador administrativo.
Portanto, não vejo viabilidade na continuação do julgamento no CARF, pois para
uma resolução adequada da controvérsia é necessário que sejam esclarecidos os verdadeiros
impactos do processo judicial sobre todos os créditos tributários ainda em disputa neste caso.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência para que a unidade local
possa especificar e quantificar, de maneira detalhada e objetiva, cada um dos créditos em questão
neste processo que possam estar relacionados com as ações judiciais movidas pela contribuinte,
além de fornecer uma cópia completa dos processos judiciais mencionados neste voto.
Eis o meu voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original